Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. DEVER LEGAL DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos pela requerida em face do acórdão que reconheceu a nulidade da sentença de ofício por inadequação ao uso de ferramenta tecnológica.
2. Em seu recurso, alega que a sentença, embora produzida por inteligência artificial, não representou prejuízo a nenhuma das partes. Acrescenta que as nulidades devem ser arguidas pelas partes. Aduz que a posição adotada pela Turma prejudica inovação adotada pelo CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se há vício no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Sem razão a parte embargante. É dever do magistrado, investido de Poder Jurisdicional, intervir no processo para corrigir vícios que comprometam a sua validade. Nesse contexto, a possibilidade de declaração de nulidades de ofício pelo juiz visa assegurar o devido processo legal e a segurança jurídica.
6. No caso, a sentença deixou de observar as diretrizes da Resolução no 615/2025 do CNJ, conforme claramente exposto no acórdão, o que acarretou sua nulidade. Não há, pois, vício no acórdão, mas inconformismo do embargante.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1022, I, II e III.